Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715571-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ALEXANDRA MOREIRA COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, contra decisão proferida na liquidação de sentença no 0710350-65.2022.8.07.0001, movida por ALEXANDRA MOREIRA COUTO. A decisão agravada homologou os cálculos judiciais, fixando o valor líquido da condenação em R$ 9.698,55, atualizado até 28/05/2024, a ser complementado pelo banco executado, conforme cálculos apresentados, nos seguintes termos (ID 230593165): “Trata-se de liquidação de sentença, na qual foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor devido à parte exequente, nos termos do acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, aplicando-se a estrutura de juros dos empréstimos consignados, conforme taxa média de mercado. O laudo pericial foi devidamente apresentado pela expert nomeada, tendo sido observados os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente: aplicação da estrutura de juros dos empréstimos consignados; adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central; dedução dos valores efetivamente recebidos pela autora; apuração da diferença entre o valor pago e o que seria devido na forma consignada; restituição em dobro dos valores pagos em excesso; inclusão da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o valor da condenação. A perícia concluiu que o valor total devido à parte exequente, atualizado até a data do depósito judicial (28/05/2024), era de R$ 64.068,58, do qual foi abatido o montante já depositado de R$ 55.207,47, resultando em saldo credor de R$ 9.698,55. As partes foram intimadas e não apresentaram impugnação técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Diante disso, homologo o laudo pericial contábil apresentado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fixando o valor líquido da condenação em R$ 9.698,55 (nove mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 28/05/2024, a ser complementado pelo executado, conforme cálculos apresentados. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, ao arquivo.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, na medida em que se encontra garantido o juízo de origem com seguro garantia e depósito judicial, impossibilitando o levantamento de qualquer quantia até o julgamento final deste recurso, por ser esta medida de justiça. No mérito, pede a reformando da decisão agravada, seja: (i) reconhecido o excesso total de execução, devendo os cálculos do BMG de serem homologados no valor de R$ 9.714,66, já quitados pelo BMG; (ii) subsidiariamente, requer a conversão do feito em diligência, para determinar a realização de novo cálculo, com nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado por este executado, nos termos do art. 471 do CPC. Alega que, diante do trânsito em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença, requerendo a intimação do Impugnante para realizar o depósito da condenação no valor de R$ 100.308,09. Afirma que o BMG, após ser intimado, apresentou Impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando o valor devido de R$ 55.207,47. Assevera que em decorrência da divergência de valores, fora determinada a realização de perícia contábil e desta forma, o Laudo Pericial apontou saldo remanescente em favor da Agravada de R$ 9.698,55. Contudo, em que pesem as impugnações do BMG, o Juízo a quo, acabou por homologar o laudo pericial, determinando que o Banco agravante pague o montante remanescente. Porém, é contra esta decisão, que não prima pela aplicação do melhor direito, que o BMG ora se insurge, especificamente quanto a condenação imposta, que, como se demonstrará, padece de excesso. Argumenta que após a elaboração do laudo pericial o BMG não foi devidamente intimando para realizar o pagamento da condenação ou apresentar impugnação aos valores apresentados. Alega que houve ausência de intimação do BMG resta forma é clara a nulidade no processo. Observar que em todos os momentos o BMG apresentou manifestação tempestivamente, inclusive no que se refere a Impugnação ao cumprimento de sentença e quanto ao pagamento dos honorários periciais. Sustenta estar clara a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois, todos os atos praticados no presente cumprimento de sentença após a elaboração do laudo pericial são nulos. Trata-se, pois, de dar aplicabilidade ao disposto no artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Alega que a jurisprudência do STJ entende pela nulidade dos atos posteriores quando desatendida a solicitação de intimação em nome de determinado advogado, quando há pedido expresso. Logo, não há dúvidas, da nulidade de todas as decisões ou intimações publicadas após o protocolo do BMG, pois nenhuma foi publicada no nome do patrono constituído pelo Banco Executado. Asseveram que deveriam ocorrer em nome do Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão, já que o BMG pediu expressamente que todas as intimações dos atos processuais constassem exclusivamente em nome do causídico. Diante disto, são nulas as decisões posteriores a publicação do acórdão em segunda instância dos autos originais, notadamente: a distribuição do cumprimento de sentença. Argumenta é flagrante a nulidade ora exibida que impossibilitou com que o BMG pudesse realizar os atos processuais. Sendo clara também o cerceamento de defesa. Alega que há de ser reconhecida a nulidade processual. Por causa da ausência de intimação do BMG, de todos os atos, no presente cumprimento de sentença. Pede a declaração de nulidade de todos os atos e devolução dos prazos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 71037303), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença, promovida pela agravada contra o banco agravante, nos termos do acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, aplicando-se a estrutura de juros dos empréstimos consignados, conforme taxa média de mercado. Foi determinada a realização de perícia para a liquidação do julgado, conforme decisão de ID 213399966. Laudo pericial contábil foi elaborado conforme ID 224740078. As partes foram intimadas para se manifestarem, conforme ID 224804574. Consta no sistema que houve intimação eletrônica por meio de envio do expediente para o Domicílio Eletrônico Nacional do banco e o sistema registrou ciência em 17/02/2025 23:59:59, prazo de 15 dias (Intimação (41574303) - Prioridade: Normal - ID do documento ID 224804579). No caso dos autos, não consta nenhuma insurgência de nenhuma das partes em relação ao laudo pericial, motivo pelo qual o juiz simplesmente homologou os cálculos judiciais, fixando o valor líquido da condenação em R$ 9.698,55, atualizado até 28/05/2024, a ser complementado pelo executado, conforme cálculos apresentados pela contadoria (ID 230593165). Inicialmente, cumpre esclarecer que a contadoriajudicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelos executados e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, mormente considerando-se que o seu laborioso trabalho se reveste de presunção de veracidade, ainda mais tendo em vista que os agravantes não lograram êxito em apresentar prova em sentido contrário. Se os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com o acórdão, não tendo os agravantes sequer impugnado o método utilizado, devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert do Juízo, por se tratar de órgão imparcial e que goza de presunção juris tantum de veracidade, mantendo-se irretocável a decisão agravada. Neste momento, o agravante alega que houve cerceamento de defesa, porque não foi intimado do laudo contábil por meio do Dr. Gustavo Antonio Feres Paixão, já que o BMG pediu expressamente que todas as intimações dos atos processuais constassem exclusivamente em nome do causídico. Nos termos do art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, “Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado”. Ademais, a jurisprudência é no sentido de que ainda que a parte tenha requerido que as intimações sejam realizadas por um advogado específico, por se tratar de intimação eletrônica de parte conveniada, não há que se falar em cerceamento de defesa. Confira-se: “[...] 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. [...]" (00009669220178070002, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, PJe: 10/8/2021). “[...] 2. Segundo o art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, ‘Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado.’ 3. Mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado da sociedade empresária, uma vez que a intimação, via sistema, é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. [...]" (07122994920218070005, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJE: 3/11/2022.) Ademais, é o entendimento desta Corte de que é considerada pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico: “[...] 2 - Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. [...]” (00033183620168070009, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJE: 15/2/2022). Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade na intimação eletrônica do agravante. Por fim, considerando a ausência de qualquer impugnação dos cálculos na origem e por não ter a decisão tratado de excesso de execução e de eventual pedido de realização de novo cálculo, resta vedada a análise das referidas matérias neste recurso, sob pena de supressão de instância, o que não é admitido. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada, por ora. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator